Tribunal: TJBA
Processo: 0000447-87.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000447-87.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIDE LOBO FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PEREIRA SANTANA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: IMBUI EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, ANTONIO PEREIRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA PROPRIETÁRIA DO TERRENO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelos adquirentes de imóvel e pela empresa proprietária do terreno contra sentença que, em ação de indenização por atraso na entrega de obra, condenou solidariamente a construtora e a proprietária do terreno ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 para cada autor. Os adquirentes pleiteiam a restituição de valores pagos a maior no saldo devedor, o ressarcimento de aluguéis e a majoração dos danos morais. A proprietária do terreno alega sua ilegitimidade para figurar na ação, por ter atuado apenas como interveniente anuente no contrato.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em definir: (i) se a proprietária do terreno, que figurou como mera interveniente anuente no contrato de compra e venda, possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na obra; (ii) se a mora da construtora impede a correção do saldo devedor durante o período de inadimplência; (iii) a possibilidade de inverter a cláusula penal, prevista apenas em desfavor do consumidor, para sancionar a construtora inadimplente; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais diante do significativo atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do terreno que atua como mero permutante e figura no contrato como interveniente anuente, sem participar da incorporação ou comercialização das unidades, não integra a cadeia de consumo e, portanto, não possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do inadimplemento da construtora.

4. É indevida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor durante o período de mora exclusiva da construtora, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte que deu causa ao atraso.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 970 e 971), é cabível a inversão da cláusula penal moratória estipulada exclusivamente contra o adquirente, para o caso de inadimplemento do vendedor, visando restabelecer o equilíbrio contratual.

6. O atraso de mais de um ano e meio na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral que justifica a majoração da indenização para R$ 10.000,00 para cada autor, valor que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Imbuí Empreendimentos Ltda. provido. Recurso de Valdineide Lobo Figueiredo e Heraldo Santana Figueiredo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O proprietário do terreno que figura em contrato de promessa de compra e venda como mero interveniente anuente, sem praticar atos de incorporação ou comercialização, não possui legitimidade para responder por danos decorrentes do atraso na entrega da obra. 2. A mora da construtora na entrega de imóvel obsta a incidência de correção monetária e juros sobre o saldo devedor no período correspondente ao atraso. 3. É cabível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente para o caso de inadimplemento do vendedor, em observância ao princípio da isonomia contratual. 4. O atraso substancial na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 4.591/64, art. 30; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nº 970 e 971; TJBA, Embargos de Declaração nº 0325656-14.2013.8.05.0001/50000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0512345-67.2015.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VALDINEIDE LOBO FIGUEIREDO, HERALDO SANTANA FIGUEIREDO e IMBUI EMPREENDIMENTOS LTDA.
e parte(s) recorridas
OS MESMOS e BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA IMBUI EMPREENDIMENTOS LTDA. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDINEIDE LOBO FIGUEIREDO E HERALDO SANTANA FIGUEIREDO
, nos termos do voto da eminente Relatora no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IMBUI EMPREENDIMENTOS LTDA
., para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDINEIDE LOBO FIGUEIREDO e HERALDO SANTANA FIGUEIREDO
, para condenar a ré BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. a restituir aos autores a quantia de R$ 81.374,02 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos), referente ao acréscimo do saldo devedor no período de mora, corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por inadimplemento contratual, mediante a inversão da cláusula penal prevista na Cláusula 5.1 do contrato (ID 82239506), correspondente à multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor do contrato devidamente atualizado, calculados pro rata die no período compreendido entre 1º de julho de 2011 e 28 de fevereiro de 2013, fixando-se desde logo tais parâmetros para liquidação, além de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, mantidos os consectários legais fixados na sentença.